Tribunal: TJDFT
Processo: 0714000-68.2023.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Secretaria do CEJUSC-BSB
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Vistos etc. Consoante solicitado pelo órgão de conciliação/mediação1, ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania de Taguatinga para anexação da ata da sessão de conciliação/mediação realizada no dia 26/11/2024. Acudida essa diligência, tornem os autos conclusos para elucidação do recurso, pois, ao que tudo indica, a tentativa de autocomposição do litígio restara frustrada. I. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 66628533 (fl. 288).